Tribunal: CARF
Processo: 13811.002666/2002-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002666/2002-70
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.168 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 1997
RECURSO DE OFÍCIO. REVISÃO DE LANÇAMENTO. CONSTATAÇÃO
PELA AUTORIDADE REVISORA DA OCORRÊNCIA DE EQUÍVOCO DE
FATO SOBRE AS PREMISSAS MATERIAIS SOB AS QUAIS SE BASEOU
A AUTORIDADE LANÇADORA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
EXIGÍVEL.
DESCONSTITUIÇÃO
DA
AUTUAÇÃO.
O ato administrativo de lançamento é vinculado, parametrizado em requisitos
legais, que exigem da administração pública revisá-los de ofício sempre que
identificar razões que justifiquem a desconstituição do ato equivocadamente
realizado. O dever de controle da legalidade do ato administrativo impõe ao
fisco a revisão de lançamentos que não contemplem os requisitos de
constituição regular do crédito tributário.
A Revisão de Lançamento realizada pela autoridade administrativa que
demonstre ter o contribuinte quitado os créditos tributários tempestivamente à
época da ocorrência dos fatos geradores revela inexistir saldo devido de tributo
e importa na desconstituição da respectivo o auto de infração que consigne o
contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002666/2002-70
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.168 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002666/2002-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente o lançamento relativo a crédito tributário que teve origem na realização de
Auditoria Interna na DCTF do contribuinte, referente ao terceiro e quarto trimestres do ano-
calendário de 1997, onde foram apurados (i) falta/insuficiência de recolhimento de IRRF e (ii)
pagamento com atraso, sem a respectiva multa e/ou juros de mora, exigindo-se do contribuinte o
recolhimento de crédito tributário no montante de R$ 11.012.960,74 (onze milhões, doze mil,
novecentos e sessenta reais, e setenta e quatro centavos).
Em impugnação, o sujeito passivo juntou documentação para demonstrar
equívoco no levantamento fiscal, havendo apresentado comprovantes dos pagamentos realizados
e que desconstituiriam a pretensão fazendária, tendo alegado o que segue, conforme se vê do
relato colhido do acórdão impugnado:
4.1. "a ilegalidade dessa cobrança é patente, diante do erro cometido pela Fiscalização ao
revisar a conta corrente sob enfoque; ou então, do banco arrecadador que deixou de
transmitir, corretamente, os dados contidos nos DARFs relativos a esses recolhimentos.";
4.2. Anexo Ia: em relação aos recolhimentos não localizados, referentes ao Código de
Receita 0561, juntou cópia dos doze Darf (fls. 04 a 09), num total de R$ 3.849.111,67,
provando a tempestividade deles;
4.2.1. quanto aos demais códigos de receita, anexa os respectivos Darf (fls. 10 a 17),
totalizando R$ 62.405,32. Assim, fica demonstrado que o crédito tributário constituído no
Anexo Ia é totalmente improcedente;
4.3. Anexo IIa: os valores exigidos têm como origem pretenso recolhimento em atraso, de
IRRF, o que jamais ocorreu, tendo em vista que todos foram feitos tempestivamente,
conforme períodos de apuração apontados nos Darf, como fazem prova os acostados as fls.
18 a 24.
Por sua vez, a própria autoridade administrativa realizou Revisão de Lançamento,
como se observa às e-fls. 60, tendo considerado improcedentes os valores equivocadamente
lançados, concluindo que o saldo remanescente a pagar era igual a zero.
Tais razões levaram a DRJ a julgar improcedente o lançamento tributário, tendo
recorrido de ofício ao CARF para reexame da matéria.
É o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.168 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002666/2002-70

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Não há razões para modificar a decisão de piso, considerando que a administração
tributária, ao constatar equívoco nos dados contidos no auto de infração, realizou Revisão de
Lançamento e concluiu que não há crédito tributário exigível, inexistindo qualquer controvérsia
nem do fisco nem do contribuinte em relação à matéria em análise.
Com efeito, vê-se às fls. 60 a conclusão da revisão realizada de ofício pela
autoridade administrativa, com “Resumo de Créditos Tributários Lançados com Revisão do
Lançamento”, que demonstrou a inexistência de saldo dos créditos tributários a serem exigidos
do contribuinte.
Observa-se também que as instâncias superiores da própria administração
tributária validaram tal revisão e o respectivo cancelamento dos créditos tributários, conforme
parecer de e-fls. 61, onde foi consignado:
1. Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, em decorrência de inexatidão de valores declarados por meio de DCTF, conforme
descrição dos fatos e fundamentação legal à fl. 28.
2. Cientificado do lançamento e não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 01 e 02, com seus argumentos de defesa.
3. Os demonstrativos de consolidação e recálculo de fls. 54 a 59, apresentam o resultado da
análise do lançamento.
4. Diante do exposto, nos termos dos artigos 145, inciso Ill, e 149, inciso VIII, ambos da lei
5.172/66 (CTN), proponho o cancelamento dos créditos tributários improcedentes constantes
dos demonstrativos de fls. 54 a 59.
Destaque-se que o lançamento tributário é um ato administrativo vinculado,
parametrizado em requisitos legais, que exigem da administração pública revisá-los de ofício
sempre que identificar razões que justifiquem a desconstituição do ato equivocadamente
realizado. O dever de controle da legalidade do ato administrativo impõe ao fisco a revisão de
lançamentos que não contemplem os requisitos de constituição regular do crédito tributário.
Outrossim, ao realizar ato administrativo, inclusive o lançamento de tributo, a
autoridade não apenas aplica a lei, mas cumpre a “função de concretizar e de estabilizar as
relações jurídicas entre o Estado e o cidadão particular”, conforme leciona Hartmut Maurer 1,
pois deles nascem pretensões jurídicas presumivelmente válidas que exigem o atendimento da
legalidade, eficiência e expectativa de confiança decorrentes do Estado de Direito.
Por isso mesmo, o lançamento assume um caráter definitivo, conforme previsão
do art. 145 do CTN, porquanto vinculado e parametrizado pelas exigências legais, mas nunca

1 MAURER, Hartmut: CONTRIBUTOS PARA O DIREITO DO ESTADO. HECK, Luís Afonso (Tradução). Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 108. Cf. MELIS, Giuseppe. L'Interpretazione nel diritto tributario. Padova:
CEDAM, 2003. p. 514. GARCÍA NOVOA, César. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria, Madrid:
Marcial Pons, 2000, p. 77.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.168 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002666/2002-70

irrevogável. Havendo a comprovação de que a autoridade administrativa cometeu erro de fato ao
lançar o crédito tributário, é dever dela mesma desconstituir o respectivo ato administrativo que
se baseou em premissa fática equivocada e fora constatado posteriormente pelo agente do
Estado.
Essa é a previsão do art. 149, VIII, do Código Tributário Nacional, segundo o qual
“o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(VIII) quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior”, de forma que é dever da administração tributária promover a Revisão de
Lançamento quando comprovado o erro de fato relacionado à matéria objeto de auto de infração.
Destaque-se – e aqui é sempre importante destacar – que não se admite Revisão
de Lançamento por erro de direito, assim entendido aquele que pretenda alterar o lançamento por
modificação de critério jurídico que motivou a realização do ato administrativo. É dizer: a
revisibilidade de lançamento é oponível unicamente diante do cotejo de circunstâncias materiais,
jamais alteração de critérios interpretativos, não sendo lícito que a autoridade lançadora tenha
determinado entendimento sobre eventual controvérsia jurídica e, após o lançamento, pretenda
alterá-lo para modificar sua interpretação.
Aliás, o próprio CTN disciplina que “a modificação introduzida, de ofício ou em
consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”
(art. 146).
A hipótese dos autos releva que a administração tributária reviu de ofício as
razões fáticas relacionadas ao pagamento do tributo consignadas em DCTF, havendo o
contribuinte demonstrado a regularidade dos recolhimentos. Não há, portanto, nenhum valor de
crédito tributário exigível.
Consigne-se, para fins de registro, os esclarecimentos fáticos relacionados aos
recolhimentos realizados, um a um, conforme demonstrado pela DRJ no acórdão aqui analisado,
onde se observa que a Revisão do Lançamento ocorreu dentro da legalidade, sem equívocos, a
saber:
10.1. Consulta aos Sistemas DCTFGER e Sinal08 (fls. 85 a 108) da Secretariada Receita
Federal do Brasil - SRFB, e aos documentos anexados pela impugnante, indicam o que
segue (Anexo Ha):
10.1.1. quanto aos débitos relativos a este anexo, é de se notar que ocorreu erro de fato no
preenchimento dos períodos de apuração informados na DCTF, a saber:
10.1.1.1. o recolhimento relativo ao débito de R$ 29.238,74 ocorreu tempestivamente, ou
seja: na DCTF foi informado período de apuração: la Sem/Nov/1997 (o que corresponderia
à data de vencimento de 05/11/97), enquanto que na parte inferior da DCTF (relativa aos
dados que constam no DARF; fl. 85) foi informado PA: 08/11/1997 (o que corresponderia à
2a Sem/Nov/1997, vencimento em 12/11/1997). O recolhimento ocorreu em 12/11/97 (fls.
18 e 86). Portanto, não ocorreu atraso nesse recolhimento;
10.1.1.2. o recolhimento relativo ao débito de R$ 762,39 ocorreu tempestivamente, ou seja:
na DCTF foi informado período de apuração: 2aSem/Nov/1997 (o que corresponderia à
data de vencimento de 12/11/97), enquanto que na parte inferior da DCTF (relativa aos
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.168 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002666/2002-70

dados que constam no DARF; fl. 87) foi informado PA: 15/11/1997 (o que corresponderia à
3aSem/Nov/1997, vencimento em 19/11/1997). O recolhimento ocorreu em 19/11/97 (fls.
18 e 88). Portanto, não ocorreu atraso nesse recolhimento;
10.1.1.3. o recolhimento relativo ao débito de R$ 760.817,16 ocorreu tempestivamente, ou
seja: na DCTF foi informado período de apuração: 3a Sem/Nov/1997 (o que corresponderia
à data de vencimento de 19/11/97), enquanto que na parte inferior da DCTF (relativa aos
dados que constam no DARF; fl. 89) foi informado PA: 29/11/1997 (o que corresponderia à
5aSem/Nov/1997, vencimento em 03/12/1997). O recolhimento ocorreu em 03/12/97 (fls.
19 e 90). Portanto, não ocorreu atraso nesse recolhimento;
10.1.1.4. o recolhimento relativo ao débito de R$ 11.300,42 ocorreu tempestivamente, ou
seja: na DCTF foi informado período de apuração: la Sem/Nov/1997 (o que corresponderia
à data de vencimento de 05/11/97), enquanto a parte "inferior” da DCTF (relativa aos dados
que constam no DARF; fl. 91) foi informado PA: 08/11/19 corresponderia à 2a
Sem/Nov/1997, vencimento em 12/11/1997). O recolhimento ocorreu em 12/11/97 (fls. 20
e 92). Portanto, não ocorreu atraso nesse recolhimento; 10.1.1.5. o recolhimento relativo ao
débito de R$ 7.968,96 ocorreu tempestivamente, ou sej a: na DCTF foi informado período
de apuração: 2aSem/Nov/1997 (o que corresponderia à data de vencimento de 12/11/97),
enquanto que na parte inferior da DCTF (relativa aos dados que constam no DARF; fl. 93)
foi informado PA: 15/11/1997 (o que corresponderia à 3aSem/Nov/1997, vencimento em
19/11/1997). O recolhimento ocorreu em 19/11/97 (fls. 20 e 94). Portanto, não ocorreu
atraso nesse recolhimento;
10.1.1.6. o recolhimento relativo ao débito de R$ 3.049,33 ocorreu tempestivamente, ou
seja: na DCTF foi informado período de apuração: 3a Sem/Nov/1997 (o que corresponderia
à data de vencimento de 19/11/97), enquanto que na parte inferior da DCTF (relativa aos
dados que constam no DARF; fl. 95) foi informado PA: 22/11/1997 (o que corresponderia à
4a Sem/Nov/1997, vencimento em 26/11/1997). O recolhimento ocorreu em 26/11/97 (fls.
21 e 96). Portanto, não ocorreu atraso nesse recolhimento;
10.1.1.7. o recolhimento relativo ao débito de R$ 3.949,23 ocorreu tempestivamente, ou
seja: na DCTF foi informado período de apuração: 4aSem/Nov/1997 (o que corresponderia
à data de vencimento de 26/11/97), enquanto que na parte inferior da DCTF (relativa aos
dados que constam no DARF; fl. 97) foi informado PA: 29/11/1997 (o que corresponderia à
5aSem/Nov/1997, vencimento em 03/12/1997). O recolhimento ocorreu em 03/12/97 (fls.
21 e 98). Portanto, não ocorreu atraso nesse recolhimento;
10.1.1.8. o recolhimento relativo ao débito de R$ 5.039,28 ocorreu tempestivamente, ou
seja: na DCTF foi informado período de apuração: la Sem/Nov/1997 (o que corresponderia
à data de vencimento de 05/11/97), enquanto que na parte inferior da DCTF (relativa aos
dados que constam no DARF; fl. 99) foi informado PA: 08/11/1997 (o que corresponderia à
2a Sem/Nov/1997, vencimento em 12/11/1997). O recolhimento ocorreu em 12/11/97 (fls.
22 e 100). Portanto, não ocorreu atraso nesse recolhimento;
10.1.1.9. o recolhimento relativo ao débito de R$ 3.232, tempestivamente, ou seja: na
DCTF foi informado período de apuração: 2a Sem/Nov/1997 (o que corresponderia à data
de vencimento de 12/11/97), enquanto que na parte inferior da DCTF (relativa aos dados
que constam no DARF; fl. 101) foi informado PA: 15/11/1997 (o que corresponderia à 3a
Sem/Nov/1997, vencimento em 19/11/1997). O recolhimento ocorreu em 19/11/97 (fls. 22
e 102). Portanto, não ocorreu atraso nesse recolhimento;
10.1.1.10. o recolhimento relativo ao débito de R$ 3.064,67 ocorreu tempestivamente, ou
seja: na DCTF foi informado período de apuração: 3a Sem/Nov/1997 (o que corresponderia
à data de vencimento de 19/11/97), enquanto que na parte inferior da DCTF (relativa aos
dados que constam no DARF; fl. 103) foi informado PA: 22/11/1997 (o que corresponderia
à 4a Sem/Nov/1997, vencimento em 26/11/1997). O recolhimento ocorreu em 26/11/97 (fls.
23 e 104). Portanto, não ocorreu atraso nesse recolhimento;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.168 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002666/2002-70

10.1.1.11. o recolhimento relativo ao débito de R$ 2.286,61 ocorreu tempestivamente, ou
seja: na DCTF foi informado período de apuração: 4a Sem/Nov/1997 (o que corresponderia
à data de vencimento de 26/11/97), enquanto que na parte inferior da DCTF (relativa aos
dados que constam no DARF; fl. 105) foi informado PA: 29/11/1997 (o que corresponderia
à 5a Sem/Nov/1997, vencimento em 03/12/1997). O recolhimento ocorreu em 03/12/97 (fls.
23 e 106). Portanto, não ocorreu atraso nesse recolhimento;
10.1.1.12. o recolhimento relativo ao débito de R$ 1.740,15 ocorreu tempestivamente, ou
seja: na DCTF foi informado período de apuração: la Sem/Nov/1997 (o que corresponderia
à data de vencimento de 05/11/97), enquanto que na parte inferior da DCTF (relativa aos
dados que constam no DARF; fl. 107) foi informado PA: 08/11/1997 (o que corresponderia
à 2a Sem/Nov/1997, vencimento em 12/11/1997). O recolhimento ocorreu em 12/11/97 (fls.
24 e 108). Portanto, não ocorreu atraso nesse recolhimento;
10.1.2. Assim, restou evidenciado que os recolhimentos relativos aos débitos referidos no
subitem 2.2. (Anexo IIa) ocorreram oportuno tempore, devendo ser cancelado os
lançamentos a eles referentes.
Registre-se, por fim, que a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da administração pública federal, expressamente determina o dever revisão de
processos administrativos que resultem em sanções, “quando surgirem fatos novos ou
circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada” (art. 65),
aplicando-se também nos casos de inadequação de lançamentos por ausência de materialidade do
fato gerador, não sendo lícito, a meu juízo, que de tal revisão resulte agravamento do lançamento
originário, mercê da expressa vedação do parágrafo único do citado artigo.
Penso que a decisão da DRJ é adequada, porquanto a revisão de lançamento
realizada pela administração tributária revela inexistir crédito tributário exigível.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital